Tribunal: STJ
Processo: 5002541-87.2020.4.04.7107
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2138047 - RS (2024/0140782-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: NILCEU BERTOLINI
EMBARGANTE
: ROSIMARA DOS SANTOS BERTOLINI
ADVOGADO
: MAURÍCIO JOSÉ DA COSTA - RS068982
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ROCHELLE REVEILLEAU RODRIGUES - RS056814
EDERSON LEITE BRAGA - PI007862
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRETENSÃO INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma do STJ
que deu provimento ao recurso especial, firmando entendimento sobre
alienação fiduciária de imóvel, leilões frustrados, consolidação da propriedade e
impossibilidade de devolução da diferença entre o valor obtido em alienação
posterior e o montante da dívida.
2. A parte embargante alegou omissão na análise de princípios constitucionais,
como vedação ao enriquecimento sem causa, dignidade da pessoa humana,
função social da propriedade, devido processo legal, proporcionalidade e boa-fé
objetiva.
3. A parte embargada apresentou impugnação aos embargos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são
cabíveis para sanar supostas omissões relacionadas à análise de princípios
constitucionais no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, destinam-se
art. 1.022
exclusivamente a corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente na decisão embargada.
6. Os embargos opostos são incabíveis, pois veiculam pretensão exclusivamente
infringente do julgado, sem o propósito de sanar vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
7. É pacífico o entendimento de que não compete ao STJ examinar suposta
violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao STF.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA53189240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/12/2025 13:04:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: a8866073-d574-4f2d-8cf4-36c0ffe5fcf6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA53189240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/12/2025 13:04:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: a8866073-d574-4f2d-8cf4-36c0ffe5fcf6

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2138047 - RS (2024/0140782-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: NILCEU BERTOLINI
EMBARGANTE
: ROSIMARA DOS SANTOS BERTOLINI
ADVOGADO
: MAURÍCIO JOSÉ DA COSTA - RS068982
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ROCHELLE REVEILLEAU RODRIGUES - RS056814
EDERSON LEITE BRAGA - PI007862
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRETENSÃO INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma do STJ
que deu provimento ao recurso especial, firmando entendimento sobre
alienação fiduciária de imóvel, leilões frustrados, consolidação da propriedade e
impossibilidade de devolução da diferença entre o valor obtido em alienação
posterior e o montante da dívida.
2. A parte embargante alegou omissão na análise de princípios constitucionais,
como vedação ao enriquecimento sem causa, dignidade da pessoa humana,
função social da propriedade, devido processo legal, proporcionalidade e boa-fé
objetiva.
3. A parte embargada apresentou impugnação aos embargos.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52840358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:23:39
Código de Controle do Documento: a2d07613-1039-445c-9c56-995bfd342113

4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são
cabíveis para sanar supostas omissões relacionadas à análise de princípios
constitucionais no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, destinam-se
art. 1.022
exclusivamente a corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente na decisão embargada.
6. Os embargos opostos são incabíveis, pois veiculam pretensão exclusivamente
infringente do julgado, sem o propósito de sanar vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
7. É pacífico o entendimento de que não compete ao STJ examinar suposta
violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao STF.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por NILCEU BERTOLINI e
OUTRA contra acórdão da Terceira Turma, que, por unanimidade, deu provimento ao
recurso especial.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 351):

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÕES FRUSTRADOS.
CONSOLIDAÇÃO
DA
PROPRIEDADE.
VENDA
POSTERIOR POR VALOR SUPERIOR À DÍVIDA.
DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA. IMPOSSIBILIDADE. §
5o, DA
ART. 27,
LEI N. 9.514/1997.
1. Conforme o disposto no § 5o, da frustrado o art. 27,

segundo
leilão,
a
dívida
é
Lei
n.
9.514/1997,
compulsoriamente extinta, exonerando as partes de suas
obrigações, consolidando a propriedade plena do imóvel na
figura do credor fiduciário.
Documento eletrônico VDA52840358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:23:39
Código de Controle do Documento: a2d07613-1039-445c-9c56-995bfd342113

2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido
de que a adjudicação do bem pelo credor fiduciário, após a
frustração dos leilões, não confere ao devedor o direito de
pleitear a devolução da diferença entre o valor obtido em
eventual alienação posterior e o montante da dívida.
3. O entendimento do acórdão recorrido diverge da
orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, que
afasta a possibilidade de enriquecimento sem causa na
hipótese, ante a extinção da dívida e a plena satisfação da
obrigação com a consolidação da propriedade em favor do
credor.
Recurso especial provido.

Sustenta a parte embargante que "o acórdão foi omisso quanto à análise dos
princípios constitucionais da: 1) Vedação ao enriquecimento sem causa e dignidade da
pessoa humana (arts. 1o, III e 5o, caput, da Constituição Federal); 2) Propriedade e sua
função social (art. 5o, XXII e
III, da CF); e, 3) Devido processo legal,
art. 170,
proporcionalidade e boa-fé objetiva (art. 5o, LIV e LV, da CF)" (fls. 363-364).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de que
sejam supridas as omissões apontadas, com a análise dos fundamentos constitucionais
invocados.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação (fls. 370-
381).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ademais, é pacífico o entendimento de que não compete a esta Corte o exame
de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para prequestionamento, sob
pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (EDcl no AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 1.682.562/SC,
julgado em
DJe de
8/5/2023,
15/5/2023)
Nesse sentido, confira-se:

Documento eletrônico VDA52840358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:23:39
Código de Controle do Documento: a2d07613-1039-445c-9c56-995bfd342113

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
DE HONORÁRIOS COM BASE EM EVENTO FUTURO E
INCERTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos
de
declaração
destinam-se
a
esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir
erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. A Terceira Turma, de maneira clara e fundamentada,
entendeu que, para afastar o decidido na origem, seria
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, o que se mostra inviável em recurso especial, em razão
do óbice da
e aduziu a impossibilidade de
Súmula n. 7/STJ,
fixação de honorários com base em evento futuro e incerto.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e
decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera
insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via
eleita.
4. Não cabe ao STJ examinar na via especial, sequer a título
de prequestionamento, eventual violação de dispositivo
constitucional, porquanto tarefa reservada ao STF.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.011.650/DF,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe de
)
24/8/2023.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52840358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:23:39
Código de Controle do Documento: a2d07613-1039-445c-9c56-995bfd342113

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.138.047 / RS
Número Registro: 2024/0140782-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50025418720204047107
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ROCHELLE REVEILLEAU RODRIGUES - RS056814
EDERSON LEITE BRAGA - PI007862
RECORRIDO
: NILCEU BERTOLINI
RECORRIDO
: ROSIMARA DOS SANTOS BERTOLINI
ADVOGADO
: MAURÍCIO JOSÉ DA COSTA - RS068982
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NILCEU BERTOLINI
EMBARGANTE : ROSIMARA DOS SANTOS BERTOLINI
Documento eletrônico VDA53164476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:47:22
Código de Controle do Documento: c57bf164-3a0f-406b-a9c7-6f649b45f3e0

ADVOGADO
: MAURÍCIO JOSÉ DA COSTA - RS068982
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ROCHELLE REVEILLEAU RODRIGUES - RS056814
EDERSON LEITE BRAGA - PI007862
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
15/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:47:22
Código de Controle do Documento: c57bf164-3a0f-406b-a9c7-6f649b45f3e0